Tribunal: TJES
Processo: 0000651-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000651-34.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL LOUZADA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000651-34.2022.8.08.0011

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. No presente caso, a quantidade apreendida é absolutamente incompatível com a figura do mero usuário, e, além disso, as demais circunstâncias evidenciam a destinação de tais entorpecentes para o comércio ilícito, sendo inviável acolher o pleito desclassificatório.

2. Fixados honorários ao advogado dativo.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000651-34.2022.8.08.0011

APELANTE: RAFAEL LOUZADA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL LOUZADA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 4639121, pp. 31-34), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e
7
00 (
setecentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 18h52min, na Rua Abelardo Machado, Bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados RAFAEL LOUZADA DA SILVA e THARCIUS CAMARGO DE MARTINI foram flagrados vendendo, trazendo consigo e tendo em depósito a droga conhecida como cocaína.

Consta que policiais adentraram à rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, tendo visualizado o denunciado THARCIUS trajando uma camisa de cor azul, recolhendo dinheiro de compradores que chegavam ao local, enquanto RAFAEL, usando uma camisa de cor cinza, entregava entorpecentes pela janela dos veículos.

Ao visualizarem a chegada dos policiais, os indivíduos tentaram empreender fuga, tendo Rafael dispensado pequenos objetos brancos ao chão, posteriormente identificados como 05 (cinco) papelotes de cocaína, estando ele também na posse de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie. Tharcius, de seu turno, possuía a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em espécie.

Em seguida, com o auxílio de um cão, foram encontrados, em uma área de pastagem, a 50 (cinquenta) metros do local, outros 601 (seiscentos e um) papelotes de cocaína, semelhantes àqueles dispensados por Rafael.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Somente o réu RAFAEL interpôs recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que não se questiona a existência de provas da
materialidade
,
devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (IP, pp. 41-45), pelo Auto de Apreensão (IP, p. 51), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 15), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 606 (seiscentas e seis) unidades de cocaína, em pó, envoltas em plástico, com massa total de 404,8 (quatrocentos e quatro gramas e oito decigramas).

Também não há insurgência recursal quanto à
autoria
, embora os réus tenham admitido que estavam no local apenas para adquirir drogas, e que não se conheciam.

Em juízo,
Rafael
afirmou que havia adquirido quatro papelotes de cocaína de uma menina, não assumindo responsabilidade sobre a carga encontrada próxima ao local.

De seu turno,
Tharcius
disse que foi ao local adquirir drogas, estando com o dinheiro que havia recebido de seu chefe, porém não encontrou ninguém no local indicado onde as pessoas ficavam vendendo, porém, mesmo assim, foi abordado pela Polícia.

Essas versões, no entanto, são desconstruídas por ambos os
Policiais Militares
ouvidos em juízo, os quais relataram que fizeram uma observação (campana) em que puderam identificar previamente a movimentação do local, deslocando-se para um ponto privilegiado que lhes permitiu compreender a dinâmica do tráfico ali ocorrido.

Afirmaram que visualizaram os acusados em divisão de tarefas, sendo que um deles recebia o dinheiro, enquanto outro entregava as drogas a pessoas que passavam de carro, sendo necessário usar o cão para identificar o ponto exato onde as drogas estavam, tendo em vista que somente conseguiam ver a constante entrada e saída do local.

Além disso, destacaram que o local é de intenso tráfico de drogas, e que é comum abordagens de tráfico naquele local. Também relataram que o modo de execução do crime realmente era esse, no qual uma pessoa ficava responsável por recolher o dinheiro, enquanto outro entregava as drogas adquiridas, sempre deixando a maior parte da carga à distância, tudo isso para dificultar apreensões e flagrantes.

Concluíram, ademais, que a droga encontrada na área era idêntica àquela dispensada por um dos réus.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apelante
s

era
m

o
s

proprietário
s

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade apreendida é absolutamente incompatível com a figura do mero usuário, e, além disso, as demais circunstâncias, já delineadas, evidenciam a destinação de tais entorpecentes para o comércio ilícito, sendo
inviável acolher o pleito desclassificatório.

A propósito, registra-se que nada impede que o mesmo sujeito ativo compreenda as figuras do usuário e do traficante, sendo tal situação, em verdade, bastante comum.

Em seguida, registro que não foi questionada a dosimetria das penas, valendo ressaltar o reconhecimento da reincidência em desfavor do ora apelante.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o

Dr.
João Augusto Faria dos Santos
, OAB/ES nº
13.421
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)